Tribunal: TJDFT
Processo: 0704659-81.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RELAÇÃO CONSUMERISTA CARACTERIZADA. ABATIMENTO DO PREÇO PELO ARMAZENAMENTO DO PRODUTO. IMPERTINÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. RATEIO. PERCENTUAL DE FIXAÇÃO OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a incidência do microssistema consumerista, é imprescindível a existência de um fornecedor (art. 3o, caput, do CDC) e de um consumidor (art. 2o, do CDC), e que esse vínculo jurídico tenha por objeto o fornecimento de produto ou a prestação de serviços (art. 3o, §§ 1oe 2o, do CDC). 1.1. No caso, os atos praticados pelo réu apelante são desempenhados de forma habitual e profissional na venda de containers, enquadrando-se as partes nos conceitos de fornecedor e consumidor.
2. A cobrança por um serviço não orçado previamente e não autorizado é ilegítima (art. 39, VI, do CDC).
3. Tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial para a incidência dos juros de mora é a citação (art. 405 do Código Civil).
4. A definição da proporção do decaimento (percentual do rateio para cada parte) não se confunde com o percentual de fixação dos honorários. Precedentes.
5. Recurso conhecido e não provido.